Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720927-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSSANA LAKUS KOCH REU: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E C I S Ã O ROSSANA LAKUS KOCH ajuizou ação rescisória em desfavor de WILLER TOMAZ DE SOUZA – ME. Afirma que a decisão que se pretende rescindir refere-se ao não conhecimento de que o imóvel da autora é bem de família. Alega que a decisão entendeu pelo indeferimento do pedido da autora, pois não teria sido comprovado que o imóvel seria o seu único bem. Argumenta que a impenhorabilidade do bem de família não necessita de prova, sendo que, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça, basta que o devedor resida no imóvel. Alega que restou comprovado, nos autos de origem, que a devedora reside no imóvel penhorado. Assevera que deve ser rescindida a decisão, pois há prova de que na época a autora não pôde fazer uso, de que o imóvel penhorado é seu único bem. Afirma que é cabível a rescisória, com fulcro na violação de dispositivo legal e na prova capaz, por si só, de dar provimento ao caso, conforme prevê o art. 966, inciso V e VIII, do CPC. Argumenta que o imóvel penhorado serve para a moradia da família e há possibilidade do dano, caso não seja concedida a tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para declarar impenhorável o imóvel até o julgamento da presente ação. No mérito, postula a procedência do o pedido para rescindir a coisa julgada e para declarar que o imóvel penhorado é bem de família, com a liberação da penhora. Decido. Inicialmente, defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Recebo a inicial e as emendas. Ausente o depósito, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 968, § 1o, do CPC). Passo, doravante, a apreciar o pedido de tutela de urgência. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. Pondera-se, ainda, que a ação rescisória, em regra, não tem o condão de impedir o cumprimento do julgado cuja rescisão se postula (art. 969 do CPC), contudo a tutela de urgência pode ser concedida obstando os efeitos da coisa julgada desde que presentes os requisitos legais. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido liminar não deve ser concedido. Vejamos. Analisando os autos originários e o agravo de instrumento de n.o 0713522-86.2020.8.07.0000, verifica-se que a penhora foi mantida, ao fundamento de que a autora não comprovou que o bem penhorado seria bem de família. Em que pesem as alegações da autora, entendo, em juízo superficial, que não houve violação da norma jurídica. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que a agravante não possui outro imóvel e que reside no bem. Ao que tudo indica, a agravante não provou, na época, que o imóvel seria bem de família. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Penhora. Bem de família: recai sobre o devedor o ônus de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Ausência de prova. (Acórdão 1374868, 07152041320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, não é possível vislumbrar a probabilidade da existência do direito alegado pela autora, quanto à alegação de existência de documento novo, por si só capaz de alterar e lhe assegurar pronunciamento favorável. Cumpre observar que os documentos colacionados à inicial deveriam ser ignorados pela parte à época da prolação da sentença rescindenda ou que deles as partes não pudessem fazer uso. Os referidos documentos devem ser capazes, por si só, de justificar a cassação da decisão rescindenda. Todavia, em juízo de cognição sumária não é possível aferir o atendimento ao referido requisito legal diante dos documentos juntados. Os documentos que comprovavam que o imóvel penhorado não era o único bem da devedora eram fáceis de serem encontrados e estavam, em princípio, disponíveis à parte, sendo que bastava consultar os cartórios de imóveis. Além disso, em juízo perfunctório, verifico que no agravo de instrumento (autos de n.o 0713522-86.2020.8.07.0000), foram juntadas consultas realizadas em nome da autora. Depreende-se da resposta do cartório de registro de imóveis de Porto Alegre – 1a Zona (ID 17914172 dos autos do agravo de instrumento n.o 0713522-86.2020.8.07.0000), que foram localizados três imóveis em nome da autora junto àquele, os quais tinham as seguintes matrículas 145184, 145171 e 145178. Assim sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição superficial, existiam outros imóveis em nome da autora. Nesse contexto, não é possível, dentro dos limites cognitivos para o momento, concluir que a sentença rescindenda foi proferida mediante violação literal de lei ou que haja documentos novos capazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se o Réu para, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Deverá instruir a contrafé cópia da inicial e das emendas. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora